Tribunal: TJDFT
Processo: 0731860-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Processo : 0731860-69.2024.8.07.0000 DESPACHO Afirmo impedimento (art. 144, II, CPC). Distribua-se a um dos demais membros da Quinta Turma Cível, mediante compensação. Anote-se no PJe para os devidos fins. Intime-se. Brasília – DF, 30 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Desembargador